Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701200-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVALDO DE SA GONCALVES RECORRIDO: JOSE CARLOS PEREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para que comprove, no prazo de 2 dias, a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, extrato analítico de conta bancária ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade. Alternativamente, deverá recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator